Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023514-97.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO CARDOSO PESSOA - CPF: 424.464.499-72 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIRETOR DE ESCOLA - CONTRATAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS - INADMISSIBILIDADE - ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual 50/98 em seu artigo 39, § 1o assevera taxativamente que, para fins de remuneração da função, o percentual recebido pelo regime de trabalho de dedicação exclusiva será levado em consideração o subsídio do cargo ocupado pelo servidor.

2.

Se o servidor foi contratado para exercer cargo comissionado em regime de dedicação exclusiva, não faz
jus
as horas extras, em virtude da natureza de confiança característica de tal função e ausência de previsão legal.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020